Tribunal: STJ
Processo: 0810185-33.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900675 - AL(2025/0117567-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: IVANUZA DE ALMEIDA SILVA
EMBARGANTE
: JADIAENE DA SILVA CAMPINA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 33e28997-c731-43f1-85c6-cfd629180a7e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900675 - AL(2025/0117567-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: IVANUZA DE ALMEIDA SILVA
EMBARGANTE
: JADIAENE DA SILVA CAMPINA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por IVANUZA DE ALMEIDA
SILVA E OUTRO contra acórdão assim ementado (fl. 474):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA
BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A
PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS
DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS
QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO
INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO
ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
NECESSIDADE
DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022, II, do quando a parte
recorrente se limita a afirmar de forma genérica sua ocorrência, sem
CPC/2015
especificar os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar (
.
Súmula 284/STF)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
3. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54729250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:26
Código de Controle do Documento: b0722422-21d4-4005-b11e-0d466f6d2eba

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida
em ação própria. Precedentes.
5. Não se admite o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que há
omissão quanto ao direito fundamental de acesso à justiça e à responsabilidade
objetiva ambiental, sustentando que a extinção da ação individual por adesão a acordo
coletivo inviabiliza a reparação integral dos danos ambientais e morais.
Aduz contradição no acórdão embargado ao afastar o exame da alegação
de cláusulas abusivas no acordo por suposta ausência de prequestionamento, apesar
de a matéria ter sido suscitada no Tribunal de origem e nos embargos de declaração lá
opostos.
Sustenta, ainda, omissão quanto à violação de prerrogativas advocatícias,
defendendo a retenção de honorários contratuais e a natureza alimentar da verba.
Assinala, subsidiariamente, omissão quanto à necessidade de uniformidade
e coerência das decisões em razão da redistribuição por prevenção ao
requerendo manifestação explícita para fins de
AREsp n. 2.713.376/AL,
prequestionamento.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada no julgado.
Em que pese a sensibilidade da situação discutida nos autos e as alegações
dos embargantes, reitero que não podem ser desconsiderados pelo Judiciário os
exatos termos do acordo celebrado entre as partes, nos termos da jurisprudência
pacífica desta Corte.
Conforme assinalado no acórdão embargado, eventual anulação de acordo
homologado judicialmente, por suposto vício de consentimento, depende do
ajuizamento de ação própria.
No que concerne à assertiva de que o acórdão teria afastado o exame da
alegação de cláusulas abusivas no acordo por ausência de prequestionamento,
cumpre assinalar que não houve declaração de inadmissibilidade por esse motivo. O
voto registrou a deficiência de fundamentação apenas quanto à alegada violação do
do Código de Processo Civil (
, e, em seguida, apreciou no
art. 1.022
Súmula 284/STF)
mérito as teses veiculadas.
Documento eletrônico VDA54729250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:26
Código de Controle do Documento: b0722422-21d4-4005-b11e-0d466f6d2eba

No que tange à alegada omissão referente à suposta redistribuição por
prevenção ao
cumpre registrar que não houve redistribuição
AREsp n. 2.713.376/AL,
por prevenção nesse feito (fl. 555). Ainda que assim não fosse, a alegação de
prevenção, por si só, não implicaria uniformização automática de julgados, tampouco
teria o condão de infirmar os fundamentos autônomos adotados.
Não havendo vício no julgado, não são cabíveis os embargos de declaração,
os quais não se prestam para submeter o julgador ao exame da matéria exatamente
nos termos em que a parte gostaria de ver analisada (EDcl no REsp n. 1.778.638/MA,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/4/2023,
.
24/4/2023)
Em face do exposto, rejeito os embargos opostos e advirto a parte
embargante sobre a reiteração desse expediente, sob pena de pagamento de multa de
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios
(art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:26
Código de Controle do Documento: b0722422-21d4-4005-b11e-0d466f6d2eba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.900.675 / AL
Número Registro: 2025/0117567-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07322747820198020001 08101853320238020000 7322747820198020001 8101853320238020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVANUZA DE ALMEIDA SILVA
AGRAVANTE : JADIAENE DA SILVA CAMPINA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IVANUZA DE ALMEIDA SILVA
EMBARGANTE : JADIAENE DA SILVA CAMPINA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA55078399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:08
Código de Controle do Documento: 36f864ad-676f-4e9b-8bd6-dd06333c26b1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:08
Código de Controle do Documento: 36f864ad-676f-4e9b-8bd6-dd06333c26b1